Tribunal: TJDFT
Processo: 0751726-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0751726-05.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANAINA BARBOSA ARRUDA CELESTINO DE OLIVEIRA, ANTONIO BATISTA REIS AGRAVADO: INSTITUTO PRESBITERIANO MACKENZIE D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por JANAINA BARBOSA ARRUDA CELESTINO DE OLIVEIRA e ANTONIO BATISTA REIS em face da r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 8a Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação Revisional no 0739721-45.2020.8.07.0001, movida em desfavor do INSTITUTO PRESBITERIANO MACKENZIE, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Os agravantes pleitearam a concessão de tutela provisória de urgência, indeferida por esta Relatoria, sob o argumento de que, em um juízo de cognição superficial, considerando o momento de excepcionalidade acarretado pela pandemia Covid-19, permanece aplicável o entendimento jurisprudencial desta Corte no sentido de que o inadimplemento das mensalidades escolares autoriza a recusa da matrícula para o período subsequente. Os agravantes noticiaram que, diante da ansiedade dos pais e da necessidade dos serviços educacionais prestados à menor, quitaram todo o débito do ano 2020, matriculando regularmente a aluna na instituição agravada. Por esse motivo, aduziram que não subsistem mais os pedidos de tutela de urgência, acarretando a perda de objeto do seu recurso. Nesse contexto, tenho que a realização do pagamento das mensalidades acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. Ante o exposto, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, julgo prejudicado o agravo de instrumento e nego-lhe seguimento. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 11 de fevereiro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator